Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-68.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701035-68.2022.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANAIARA SILGUEIRO PEIXOTO EMBARGADO: PEDRO AFFONSO ANDRADE FRANCO, FRONT PROPAGANDA LTDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2025 14:49:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora